Tribunal: TJSP
Processo: 1501150-69.2019.8.26.0197
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
ROUBO MAJORADO. Apelo defensivo que impugna exclusivamente a dosimetria das penas. Atenuante da confissão espontânea que deve ser aplicada. Compensação com a reincidência, mesmo que específica. Majorante referente ao emprego de arma acertadamente reconhecida. Necessidade de reforma do quantum das penas. Excessivo agravamento pela reincidência. Concurso de causas especiais de aumento de pena.

Ementa:
ROUBO MAJORADO. Apelo defensivo que impugna exclusivamente a dosimetria das penas. Atenuante da confissão espontânea que deve ser aplicada. Compensação com a reincidência, mesmo que específica. Majorante referente ao emprego de arma acertadamente reconhecida. Necessidade de reforma do quantum das penas. Excessivo agravamento pela reincidência. Concurso de causas especiais de aumento de pena. Aplicação do art. 68, parágrafo único, do CP. Apelo provido em parte, apenas para reduzir as reprimendas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602151
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501150-69.2019.8.26.0197, da Comarca de Francisco Morato, em que é apelante
DOUGLAS RIBEIRO MACEDO DE MATOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
deram parcial provimento ao recurso defensivo para reduzir as penas de DOUGLAS
a 6 anos e 8 meses de reclusão, mais 16 dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença
condenatória, vencido o Revisor, DES. GUILHERME DE SOUZA NUCCI, que
negava provimento ao apelo., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501150-69.2019.8.26.0197 -Voto no 38477
2
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1501150-69.2019.8.26.0197
Comarca: Francisco Morato
Apelante: Douglas Ribeiro Macedo de Matos
Apelado: Ministério Público
VOTO n° 38477
ROUBO
MAJORADO.
Apelo
defensivo
que
impugna
exclusivamente a dosimetria das penas. Atenuante da confissão
espontânea que deve ser aplicada. Compensação com a
reincidência, mesmo que específica. Majorante referente ao
emprego de arma acertadamente reconhecida. Necessidade de
reforma do quantum das penas. Excessivo agravamento pela
reincidência. Concurso de causas especiais de aumento de pena.
Aplicação do art. 68, parágrafo único, do CP. Apelo provido em
parte, apenas para reduzir as reprimendas.
1. DOUGLAS RIBEIRO MACEDO DE MATOS foi denunciado e
processado como incurso nas penas do artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I,
do Código Penal, porque, no dia 19 de junho de 2019, por volta das 17h40, agindo
em concurso com um indivíduo não identificado, mediante violência e grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo em face de Larissa S.G.O. e Rafael
S.D., subtraiu, para si um notebook, um telefone celular marca Samsung e 67
unidades de perfumes cosméticos, produtos avaliados em um total de R$
10.800,00, pertencentes ao estabelecimento Loja Atena Comércio de Perfumes e
Cosméticos Ltda.
Confessou em solo policial e em Juízo, posto que alegasse que a arma
empregada não passaria de um simulacro. Terminou condenado nos termos da
inicial às penas de 13 anos, 9 meses e 17 dias de reclusão, mais 32 dias-multa. O
regime inicial fixado foi o fechado (fls. 162/167).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501150-69.2019.8.26.0197 -Voto no 38477
3
Recorre buscando exclusivamente a atenuação de suas penas pela
confissão espontânea, alegando que nada impediria a redução das intermediárias
para aquém do piso legal. Ademais, também requer o afastamento da aplicação da
causa especial de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, pois
não a manuseou (fls. 193/196).
O recurso foi contra-arrazoado e a douta Procuradoria ofereceu
parecer pelo seu improvimento.
É o relatório.
2. Voto pelo provimento parcial do recurso.
Não há dúvidas quanto à autoria e à materialidade do crime descrito
na inicial, considerando a solidez do conjunto probatório. DOUGLAS confessou
em solo policial e o ratificou em Juízo. Disse que saiu para praticar um roubo com
um comparsa que não poderia identificar. Alegou, contudo, que a arma de fogo
que apresentaram não era real, mas mero simulacro.
As vítimas o reconheceram sem sombra de dúvidas, declarando que
apenas o seu comparsa havia escondido suas feições. Acrescentaram também que
clientes chegaram a ser amarrados com lacres plásticos e que nada foi recuperado.
A segurança de sua condenação é tamanha que sequer chegou a se
insurgir contra ela em seu recurso de apelação. A alegação de que não poderia ser
aplicada a majorante referente ao emprego de arma de fogo em razão do fato de
que o apelante não teria manuseado o artefato, que estava com o comparsa, não
merece ser acolhido.
Afinal, à luz da teoria monista do artigo 29 do Código Penal, não
resta dúvida sobre a punição equivalente que espera todos os indivíduos que
agem em concurso. Inobstante, também registro entender acertada a aplicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501150-69.2019.8.26.0197 -Voto no 38477
4
majorante mesmo sem a apreensão e perícia do instrumento, conforme
jurisprudência superior pacífica.
Insurge-se em seu recurso contra a falta de aplicação da atenuante da
confissão espontânea e, nesse ponto, o faz com razão.
É dos autos que confessou amplamente a prática do delito, tanto em
solo policial quanto em Juízo, negando apenas o emprego de arma de fogo,
alegando que se tratava de mero simulacro.
Apesar disso, a r. sentença condenatória, na segunda etapa
dosimétrica, silencia a esse respeito, o que não pode prosperar. DOUGLAS merece
a atenuação porque sua fala foi inequivocamente empregada na fundamentação
da condenação, indicando que contribuiu para a descoberta da verdade real.
Nesse sentido é o enunciado da súmula 545 do C. Superior Tribunal de Justiça:
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu
fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal”.
Essa atenuante passa a conviver com a agravante da reincidência e,
ainda que se mostre bastante razoável a posição do Juiz sentenciante no sentido de
atribuir maior reprovabilidade à recidiva verificada pela prática de idêntico delito,
de modo a manter algum agravamento como resultado final, é com vistas à
preservação da segurança jurídica e à economia processual que venho aderindo à
posição hoje predominante na jurisprudência superior, no sentido de que a
compensação da reincidência com a confissão espontânea deve ser integral mesmo
nesses casos.
Nesse sentido: “Reconhecida a atenuante da confissão, essa pode ser
compensada integralmente com a agravante da reincidência específica, uma vez que, a
Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do habeas
corpus n. 365.963/SP, em 11/10/2017, firmou entendimento no sentido da 'possibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501150-69.2019.8.26.0197 -Voto no 38477
5
de se compensar a confissão com o gênero reincidência, irradiando seus efeitos para ambas
espécies (genérica e específica), ressalvados os casos de multirreincidência'” (HC
433434/SP, Min. Rel. Felix Fischer, 5a Turma, julgado em 22/03/2018, v.u.).
Quanto à aplicação das duas causas especiais de aumento de pena,
entendo que ajustes relevantes são necessários: as características do caso concreto
não justificam a exceção à aplicação literal do artigo 68, parágrafo único, do
Código Penal: “No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte
especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo,
todavia, a causa que mais aumente ou diminua”.
Confrontado com a questão, o C. Superior Tribunal de Justiça assim
decidiu: “A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça e a do Supremo Tribunal
Federal são no sentido de que o art. 68, Parágrafo Único, do Código Penal, não exige
que o juiz aplique uma única causa de aumento da parte especial do Código Penal quando
estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração
imposta. Assim, não há ilegalidade flagrante, em tese, na cumulação de causas de
aumento da parte especial do Código Penal, sendo razoável a interpretação da lei no
sentido de que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso
de sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado (ARE 896.843/MT,
Rel. Min. GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, DJe 23/09/2015). Contudo, na
hipótese ora analisada, as instâncias ordinárias não fundamentaram, concretamente, o
cúmulo de causas de aumento, com remissão a peculiaridades do caso em comento, pois o
modus operandi do delito, como narrado, confunde-se com a mera descrição típica das
majorantes reconhecidas, não refletindo especial gravidade. Assim, respeitada a
proporcionalidade da pena no caso concreto, e a intenção da Lei n. 13.654/2018, afasta-se a
majorante do art. 157, § 2.o, inciso II ('A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade se
há o concurso de duas ou mais pessoas'), aplicando-se apenas a do art. 157, § 2.o-A,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501150-69.2019.8.26.0197 -Voto no 38477
6
inciso I ('A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços)' se a violência ou ameaça é exercida com
emprego de arma de fogo'), ambas do Código Penal. Habeas corpus não conhecido. Ordem
concedida, de ofício, para reduzir a reprimenda do paciente ao novo patamar de 9 anos e 26
dias de reclusão, e 21 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação” (HC
472.771/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 04/12/2018).
Por concordar com a conclusão de que a aplicação exclusiva da causa
que mais aumenta seria a regra geral, cedendo apenas perante casos de especial
reprovabilidade, voto por reduzir as penas de DOUGLAS a 6 anos e 8 meses de
reclusão, mais 16 dias-multa, resultado da aplicação exclusiva da maior majorante
os dois terços do novo parágrafo do artigo 157.
Essa providência preserva punição mais severa que a que seria
aplicada se o delito tivesse sido praticado antes da entrada em vigor da nova
redação do dispositivo, criada pelo legislador com a clara intenção de recrudescer
a reprimenda em casos da espécie.
O regime inicial deve mesmo ser o fechado, considerando a
gravidade em concreto do crime cometido, envolvendo importante ameaça à vida
das vítimas, exercida com artefato da maior letalidade possível, mediante
superioridade numérica e visando à subtração de bens que somaram valor
elevado.
3. Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso
defensivo para reduzir as penas de DOUGLAS a 6 anos e 8 meses de reclusão,
mais 16 dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença condenatória.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501150-69.2019.8.26.0197 -Voto no 38477
7
Relator